Tribunal: TJMT
Processo: 1006828-12.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006828-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), ISABELLA MARIA KLUBER ALBUQUERQUE - CPF: 062.852.569-93 (ADVOGADO), J R VACIN CLINICA DE VACINAS LTDA - CNPJ: 19.418.112/0001-95 (AGRAVANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – MORA CONSTITUÍDA – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS FINANCEIROS NO CONTRATO – QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO
.

“
Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido na ficha cadastral, indicado como endereço de correspondência, e recebido por terceira pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante.
” (TJ-MT 10091848520228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022).

A purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida.

Quanto a alegada abusividade do contrato, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006828-12.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

J R VACIN CLÍNICA DE VACINAS LTDA

AGRAVADO:

BANCO RODOBENS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
J R VACIN CLÍNICA DE VACINAS LTDA,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento,
lançada nos autos da ação de busca e apreensão nº. 1002762-77.2023.8.11.0003, proposta pelo
BANCO RODOBENS S.A.,
que deferiu a busca e apreensão dos veículos, ambos da Marca Toyota: 1) Modelo COROLLA, Ano da Fabricação 2021, Ano do Modelo 2022, Chassi 9BRB33BE7N2080153, Placa RAX8B90; e 2) Modelo YARIS, Ano da Fabricação 2020, Ano do Modelo 2021, Chassi 9BRBC9F33M8114984, Placa RAL1I25.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que firmou com a instituição bancária agravada, documento intitulado Cédula de Crédito Bancário em 27/10/2021 e 02/12/2021 sob os respectivos n°s. 132012 e 131489, tendo como garantia os veículos acima identificados.

Assevera que “
o Banco Agravado ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO alegando descumprimento do contrato por parte da parte RÉ, justificando que se encontrava-se em mora perante a instituição financeira por força de alegado atraso no pagamento das prestações do financiamento
” (sic).

Diz que atua como autônoma, com uma empresa de vacinações e imunização humana e, na ocasião em que aderiu ao contrato de financiamento em tela, a situação financeira lhe permitia assumir a obrigação deflagrada no pacto objeto do feito de origem.

Alega que “
de forma totalmente imprevisível, superveniente e sem que houvesse qualquer contribuição por parte da ré, após a assinatura do contrato a situação de vida da requerida mudou, e essa mudança lhe impossibilitou de honrar com as obrigações assumidas
” (sic).

Anota que “
o fato causador da alteração da capacidade de pagamento do réu ocorreu em 23 de janeiro de 2022, quando descobriu estar com liomiomas no útero, tendo que retirá-lo cirurgicamente, as doenças acometidas pela autora têm a CID – N800 (refere-se a endometriose do útero) e CID – D251 (refere-se a leiomioma intramural do útero), assim, tendo que retirar totalmente o útero
” (sic).

Destaca ser “
inegável que a tomada de bem necessário ao perfeito desenvolvimento das atividades normais da vida da parte requerida não respeita à função social que emana do contrato em tela
” (sic).

Entende que “
impõe-se um dever de renegociar, do credor para com o devedor, a fim de o primeiro evitar a ruína deste último, e um reduzir o prejuízo do outr
o” (sic).

Afirma que no caso cabe a aplicação da teoria da imprevisão, dizendo que esta “
ganha espaço por meio da cláusula rebus sic stantibus
” (sic).

Explica que “
a imprevisão, assim, se presta para restabelecer o equilíbrio às relações sucessivas ou diferidas como consequência de acontecimentos ulteriores à formação do contrato e de forma independente da vontade das partes, sem que se pudesse tomar por previsível (...). Não se justifica a extinção do contrato (art. 478) e a retomada do bem pelo credor, mas sim uma repactuação ou readequação do contrato (art. 478 e 480), o que se coaduna aos conceitos de boa-fé e função social do contrato
” (sic).

Argumenta que “
merece acolhida a teoria da imprevisão, pois o requerido teve que se afastar das suas atividades laborais sem qualquer previsão de retorno em face dos protocolos que impedem aglomerações e, consequentemente, eventos de entretenimento, arte, moda e afins
” (sic).

Além disso, diz ser irregular a mora, uma vez que a notificação foi recebida por terceira pessoa totalmente desconhecida da agravante.

Registra que “
a todo momento buscou a autocomposição pacífica da resolução e pagamento das parcelas em atraso, contudo, em que pese as tentativas, o banco já teria proposto a ação de busca e apreensão em 07/02/2023, e posterior ao mandado de apreensão do veículo, que ocorreu em 13/03/2023, continuou a enviar para a Requerida propostas para satisfazer o débito/refinanciar a dívida
” (sic).

Enfatiza, ainda, que o contrato é dotado de cláusulas abusivas o que precisa ser revisto pelo Judiciário (art., 51, IV, CDC).

Acrescenta que com a “
irregularidade da constituição em mora do devedor, a condição da ação não foi cumprida, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015
” (sic).

Afirma que “
o perigo da demora é latente, tendo em vista que o veículo foi apreendido e está na iminência de ser leiloado pelo banco, de modo que O Agravante jamais poderá reavê-lo caso isso se efetive
” (sic).

Com tais considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma do
decisum
, revogando-se a liminar concedida no processo de origem.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 19/04/2023, conforme Id. 164814150.

Contraminuta ofertada no Id. 167381177, rebatendo as razões do recurso, e ao final, pugna pelo desprovimento.

Deferida a benesse da justiça gratuita nesta instância recursal, ante a comprovação dos requisitos necessários para tanto (Id. 164719199).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento
J R VACIN CLÍNICA DE VACINAS LTDA
busca a reforma da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que deferiu a busca e apreensão dos veículos, ambos da Marca Toyota: 1) Modelo COROLLA, Ano da Fabricação 2021, Ano do Modelo 2022, Chassi 9BRB33BE7N2080153, Placa RAX8B90; e 2) Modelo YARIS, Ano da Fabricação 2020, Ano do Modelo 2021, Chassi 9BRBC9F33M8114984, Placa RAL1I25.

Observa-se que os autos de origem foram manejados sob o argumento de que a requerida, ora agravante, tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir
das parcelas de número 13 e 14
, do contrato nº 131489, vencida em 29/11/2022 e 29/12/2022, e, referente ao pagamento da
parcela de número 7
, do contrato nº 132012, vencida em 18/12/2022, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-­Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014.

Ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

De acordo com a redação, até então vigente, do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº. 911/69, que disciplina a matéria, a constituição do devedor em mora poderia se dar por meio de: carta registrada expedida por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos e entregue no endereço do devedor ou pelo protesto do título.

Com o advento, em 14 de novembro de 2014, da Lei nº. 13.043/14, que, dentre outras alterações, modificou a redação do referido dispositivo, tornou-se possível a comprovação da mora
“por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Pertinente registrar que o entendimento consolidado da Corte Superior é nesse exato sentido, segundo a qual
“a
demonstração da mora em alienação fiduciária
ou leasing – para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse –
pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos,
ou por simples carta registrada com aviso de recebimento – em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
”
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento,
desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes
(AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020).

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, observa-se
que a instituição agravada encaminhou notificação extrajudicial (Id. 109263123 dos autos de origem) para o endereço Rua Pirajui, nº 384, bairro LA Salle II, Rondonópolis-MT, CEP 78.710-060.

Infere-se dos autos que é o mesmo endereço informado pela parte agravante no presente instrumento e o constante no contrato (Id. 109263130 dos autos de origem), logo, a despeito do AR ter sido recebido por terceiro (”
Sara Ralu
”), houve a devida e regular constituição em mora da parte devedora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA FICHA CADASTRAL COMO ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA – RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – MORA COMPROVADA
– PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO PRESENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido na ficha cadastral, indicado como endereço de correspondência, e recebido por terceira pessoa, reconhece-se a eficácia do ato, considerando-se perfeitamente constituído em mora o devedor fiduciante.”
(TJ-MT 10091848520228110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIDA POR TERCEIRO – MORA COMPROVADA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, autoriza a comprovação da mora.
(TJ-MT - AC: 10313335120178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2019).- grifo nosso”

(TJ-MT 10292554520218110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

Lado outro, em que pese a requerida/agravante alegar o pagamento de parte dos débitos e o desejo de formalizar acordo em relação ao saldo devedor, o entendimento pacífico do STJ é no sentido de que a purgação da mora deve corresponder à totalidade da dívida
(parcelas vencidas e vincendas).

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação DE BUSCA E APREENSÃO – alienação fiduciária – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES –
PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS) – NECESSIDADE
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp nº. 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida” ( AgInt no REsp n. 1.928.259/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021), logo, merece ser mantida a decisão agravada”.
(TJ-MT - AI: 10265150920228110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

De outro canto, a princípio não é o caso de reconhecer a teoria da imprevisão diante dos problemas de saúde enfrentados pela agravante/requerida, como ela pretende. A respeito do assunto, cito, guardadas suas particularidades, o entendimento jurisprudencial desta Casa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Decreto-Lei nº 911/69, ART. 3º, §2º – CABIMENTO APENAS DO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE –
TEORIA DA IMPREVISÃO – PANDEMIA COVID 19 – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A redação dada pela Lei 10.931/2004 ao art. 3º do Dec.-lei 911/69 não permite mais a tal da “purgação da mora”, até porque a lei nem mesmo pronuncia essa locução, não cabe, portanto, o pagamento apenas das parcelas vencidas para que o devedor possa recobrar a posse do veículo apreendido nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, devendo, agora, ocorrer o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 dias após execução da liminar para que o bem lhe seja restituído livre de ônus.

2. Conquanto a existência da pandemia e de seus efeitos destrutivos dispense qualquer comprovação adicional além do exame ocular da realidade circunstante, a situação projetou efeitos diferentes na economia das pessoas, sendo necessário, portanto, averiguação particularizada para que se possa concluir que aquele contratante em específico deve ser agraciado com algum tipo de condescendência, não sendo aceitável que só em razão da pandemia, sem maiores indagações, os devedores de todo o gênero sejam dispensados de suas obrigações.”
(N.U 1005887-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 08/06/2021).

Por fim, quanto a tese de cláusula abusiva e a possibilidade de revisão, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser conhecida por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DA AVENÇA E RECEBIDA POR TERCEIROS – MORA CARACTERIZADA -
ALEGADA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceiros, caracteriza a mora da devedora e autoriza a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária.

II - A análise da suposta abusividade das taxas de juros aplicadas, antes que o juízo a quo tenha se manifestado sobre a questão, caracterizaria ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.
(TJ-MT 10199555120228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

Ainda que assim não fosse, o entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que nem mesmo o “
mero ajuizamento de ação revisional do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da busca e apreensão inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à liminar, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ
” (N.U 1006279-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a regular constituição em mora da parte devedora, de modo que
presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, não merece reprimenda a decisão agravada.

Ante o exposto
,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e no ponto
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023